Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-15.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000055-15.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

Direito
Processual Civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à execução coletiva ajuizada em 06/06/2018. Prequestionamento do artigo 927, III do CPC e Tema 877 do STJ. Embargos acolhidos.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise da execução coletiva ajuizada em 06/06/2018; (ii) à aplicação do art. 927, III do CPC; (iii) à incidência do Tema 877 do STJ.

Reconheço a omissão apontada, pois a decisão monocrática embargada não analisou especificamente a alegação de que houve execução coletiva ajuizada em 06/06/2018, limitando-se a examinar o termo inicial da prescrição sem considerar o ato interruptivo apontado. É necessário o enfrentamento expresso do Tema 877 do STJ, que estabelece que "o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva", aplicável analogicamente ao caso. O art. 927, III do CPC, que determina a observância dos precedentes em julgamento de recursos repetitivos, também deve ser expressamente analisado. O art. 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC foram violados, pois houve omissão quanto a pontos sobre os quais devia se pronunciar o julgador.

Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000055-15.2023.8.05.0090; Embargante: DILMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA; Embargado: MUNICÍPIO DE IAÇU: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .